Tribunal: STF
Processo: HC 269205
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO
EM CONTEXTO DE DISPUTA POR TERRITÓRIOS CONTROLADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. COMPLEXIDADE DO CASO EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2026, por Samya Brilhante Lima, advogada, em benefício de José de Ribamar Pedro, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2026, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 225.280/CE.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no dia 24.4.2025, por duplo homicídio qualificado, praticado em contexto de disputa de territórios entre organizações criminosas. 
3. Buscando revogação da custódia cautelar e alegando excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou o habeas corpus
no Tribunal de Justiça do Ceará, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EXECUÇÃO NO CONTEXTO DE DISPUTA DE TERRITÓRIOS ENTRE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PLURALIDADE DE INDICIADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E MÚLTIPLAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA” (doc. 9).

4. Contra o julgado, impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus
n. 225.280/CE no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, em 9.2.2026, a ele negado provimento, nos termos seguintes:
“O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 
I. Da alegação de ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva 
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do  art. 312  do Código de Processo Penal.  
Ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, assim fundamentou o Juízo a quo (fl. 24): 
‘[...] O delito causou significativo abalo social na comunidade e, considerando a atividade contínua das facções criminosas na localidade, há considerável risco de retaliação, bem como obstrução das investigações policiais. Resta, assim, satisfeito o requisito da justa causa e a hipótese de cabimento
da prisão preventiva. A necessidade da custódia cautelar encontra-se plenamente justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito: Duplo homicídio qualificado praticado com extrema violência; Crime cometido em contexto de disputa territorial entre facções criminosas; Execução premeditada com emprego de armas de fogo’. 
O Tribunal de origem citou trecho de depoimento de testemunha, narrando a dinâmica do crime (fl. 66): 
‘[...] QUE chegou ao local um UTV (AZUL COM PRETO) ocupado por GIGANTE, TOINHO DO BEM TE VI, ADRIA e outros não identificados; QUE também chegaram em motocicletas os indivíduos conhecidos como VAMPIRINHO /NIKE (que possui apenas dois dentes), THIAGO HUDOSON (v. OLAF), BEM TE VI (Pai do TOINHO) e HIOAGO NUNES, além de outros não identificados; QUE ao todo eram aproximadamente 15 pessoas; QUE os indivíduos chegaram portando fuzis e pistolas com carregadores alongados; QUE GIGANTE atirou em LUCAS, QUE também tentaram atingir o depoente, efetuando dois disparos em seu peito; que conseguiu fugir junto com CARLOS em direção à Lagoa Grande, onde foram detidos;’
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada – duplo homicídio qualificado mediante uso de armas de fogo, premeditação, e contexto de disputa do domínio territorial entre facções criminosas que o acusado seria participante – circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta dos agentes, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade
do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse entendimento: (...)
Outrossim, conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, constitui fundamentação apta a justificar, de modo concreto, a prisão preventiva, a bem da ordem pública, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Nesse sentido: (...)
Logo, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no do Código de Processo Penal. O Ministério Público Federal seguiu a mesma linha de art. 319 raciocínio no parecer de fls. 148-158. Também, no mesmo sentido: AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em  10/3/2025.  
II. Alegação de excesso de prazo 
Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
O Juízo singular especificou que o caso é de complexidade peculiar, como se depreende da decisão que indeferiu a liberdade provisória (fl. 24): 
‘[...] Com relação à alegação do excesso de prazo, a quantidade de dias que o investigado se mantém sob custódia do Estado não deve ser analisado por critérios puramente matemáticos, relacionados ao período que a lei determina para a prática de cada ato processual, mas examinado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 
O presente caso reveste-se de notória complexidade, evidenciada pelos seguintes fatores: 
a) Gravidade do delito: Trata-se de duplo homicídio qualificado com significativa repercussão social; 
b) Pluralidade de investigados: A investigação envolve diversos indivíduos, exigindo diligências específicas para cada um; 
c) Organização criminosa: Os indícios apontam para atuação de grupo criminoso organizado denominado ‘Comando Vermelho’, com ramificações e modus operandi complexo; 
d) Necessidade de perícias especializadas: O caso demanda laudos periciais, análise de material apreendido e outras provas técnicas; 
e) Múltiplas diligências: São necessárias oitivas de diversas testemunhas, buscas e apreensões, quebras de sigilo e outras medidas investigativas’. 
Na hipótese, o magistrado citou que há mais de um homicídio, com repercussão social, e que envolve múltiplos investigados, além do paciente. Citou, ainda, que há possível participação do Comando Vermelho e a elucidação dos fatos demanda perícias especializadas e outras diligências. O Tribunal de origem concluiu no mesmo sentido (fl. 69):
‘[...] Assim, embora os pacientes estejam presos desde  24/04/2025, a análise dos autos revela que, na presente fase processual, a tramitação do feito ocorre dentro dos limites razoáveis de tempo, considerando-se suas particularidades, porquanto, trata-se de crime envolvendo vários investigados, no contexto de provável disputa de território de venda ilegal de entorpecentes entre organizações criminosas, em que necessária a realização de perícia especializada e múltiplas diligências. 
De todo modo, após indeferimento do pedido liminar, foram solicitadas informações atualizadas. Em resposta, a instância originária esclareceu que ainda estão pendentes as seguintes diligências (fl. 140): 
‘[...] a) A realização de comparação balística entre a arma de fogo apreendida no âmbito do Inquérito Policial nº 939-20/2025 e os projeteis encontrados nos corpos das vítimas (fls. 65); b) A identificação e qualificação dos suspeitos conhecidos como Vampirinho/Nikc, Thiago Hudson vulgo Olaf) e Hiago Nunes, mencionados pela testemunha sigilosa às fls. 25; e c) A elaboração do relatório final do caso diligências estas que motivaram o pedido de dilação de prazo formulado pela autoridade policial (fls. 66/67)’. 
Como se vê, existem medidas concretas em andamento, como a comparação balística entre a arma apreendida e os projéteis encontrados, a identificação e qualificação de suspeitos mencionados por testemunha sigilosa e a elaboração do relatório final. 
Esse contexto afasta a tese de desídia e confirma a natureza imprópria e prorrogável do prazo para conclusão do inquérito, alinhando-se ao entendimento de que, em investigações complexas, não há constrangimento ilegal quando demonstrado o andamento regular das apurações: 
Constata-se que, embora o prazo para a conclusão das investigações tenha sido dilatado, há justificativa adequada e avanço nas diligências em curso, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal. O Ministério Público Federal seguiu a mesma linha de raciocínio no parecer de fls. 148-158. 
III. Dispositivo 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (doc. 10 – grifos no original).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante insiste na ilegalidade do decreto prisional, que seria carente de fundamentação idônea e não preencheria os pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Reafirma, também, o alegado excesso de prazo, realçando que “a manutenção da custódia por 10 (dez) meses, em um inquérito policial que se arrasta  por mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, com diligências paralisadas há mais de 7 (sete) meses, constitui constrangimento ilegal de tal magnitude que não pode aguardar o trâmite ordinário dos recursos e remédios constitucionais, sob pena de se consumar dano irreparável à liberdade do  paciente”.

Estes o requerimento e o pedido:
“a) O conhecimento do presente habeas corpus, com a superação do enunciado da Súmula 691/STF, dada a flagrante ilegalidade e teratologia da situação; b) A concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, para determinar o imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente José de  Ribamar Pedro, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, a fim de que possa  aguardar em liberdade a conclusão da persecução penal; c) A requisição de informações detalhadas à autoridade coatora e
aos tribunais inferiores sobre o andamento do Inquérito Policial
e dos eventuais writs impetrados; d) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para, querendo, ofertar parecer;
e) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a  liminar, para declarar a ilegalidade da custódia por excesso de prazo e garantir ao  paciente o direito de permanecer em liberdade durante a tramitação do feito, por  ser medida da mais lídima e necessária Justiça”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.2.2026, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 225.280/CE.

8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Não se verifica, na espécie vertente, flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais capazes de ensejar concessão da ordem de ofício.

Busca-se nesta impetração revogação da prisão preventiva do paciente, alegando-se, ainda, excesso de prazo na formação da culpa. 

10. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada (e mantida) pelo juízo processante, sendo confirmada pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. No decreto prisional, invocou-se a garantia da ordem pública e da instrução criminal, além do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso (“duplo homicídio qualificado mediante uso de armas de fogo, premeditação, e contexto de disputa do domínio territorial entre facções criminosas que o acusado seria participante – circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta dos agentes, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese” – fl. 3, doc. 10). Indicou-se, ainda, a necessidade de interromper-se a atuação da organização criminosa (Comando Vermelho), anotando-se que, pela “atividade contínua das facções criminosas na localidade, há considerável risco de retaliação, bem como obstrução das investigações policiais” fl. 3, doc. 10)

 A segregação cautelar do paciente não comprova desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.10.2013).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória,
o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava.
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).

11. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a
ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).

“PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação
em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção
da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 

12. Na espécie, tem-se fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 

13. Quanto ao alegado excesso de prazo, acata-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal, tendo afastado as instâncias antecedentes a alegada ocorrência de demora injustificada ou desídia na condução do processo. Afirmou-se manifesta complexidade na ação penal pela (“a) Gravidade do delito: Trata-se de duplo homicídio qualificado com significativa repercussão social; b) Pluralidade de investigados: A investigação envolve diversos indivíduos, exigindo diligências específicas para cada um; c) Organização criminosa: Os indícios apontam para atuação de grupo criminoso organizado denominado ‘Comando Vermelho’, com ramificações e modus operandi complexo; d) Necessidade de perícias especializadas: O caso demanda laudos periciais, análise de material apreendido e outras provas técnicas; e) Múltiplas diligências: São necessárias oitivas de diversas testemunhas, buscas e apreensões, quebras de sigilo e outras medidas investigativas” –  fl. 3, doc. 10). Nesse mesmo sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.632-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.4112-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Publique-se. 
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora